Tribunal: STF
Processo: Rcl 31247
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ADC 48. SUSPENSÃO NACIONAL DAS AÇÕES SOBRE O TEMA. RELAÇÃO DECORENTE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. LEI Nº 11.442/2007. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA DA ADC 48. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Todas as ações que versem sobre o reconhecimento de vínculo trabalhista entre transportadora e trabalhador autônomo devem ser suspensas por força da decisão liminar proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADC 48.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.